Tribunal: TJDFT
Processo: 0742157-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
D E S P A C H O Verifico que o único recurso que tramita é o agravo interno interposto pelo apelado Thiago Rodrigues de Moraes contra a decisão desta relatora que deu provimento à apelação para cassar a sentença e determinar a redistribuição do processo para a Justiça Federal – Seção Judiciária do Distrito Federal. Por isso, DETERMINO à diligente secretaria da c. 1a Turma Cível que providencie a reautuação para agravo interno na apelação cível. Dê-se ciência ao agravante sobre a petição e documentos de Ids 29364333 a 29364338 ao tempo em que lhe faculto manifestação no prazo de cinco dias úteis. Encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para pronunciamento no prazo legal. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília, 4 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relator